Tribunal: STJ
Processo: 0299020-83.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 936212 - PR(2024/0299020-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L A DE P DE J
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e não conheceu de
impetrado em favor de condenado por
habeas corpus
estupro majorado, nos termos do
,
do Código Penal.
art. 213, caput c/c art. 226, inciso II,
2. Fato relevante. A defesa alegou nulidades processuais, incluindo incompetência
territorial, ausência de exame de corpo de delito e cerceamento de defesa, além de
violação ao princípio acusatório pela ausência de pedido condenatório expresso do
Ministério Público.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e
julgou improcedente revisão criminal, entendendo que as hipóteses legais para revisão de
processos findos não estavam presentes. A decisão monocrática indeferiu o habeas
, considerando preclusa a questão da competência territorial e inviável o reexame
corpus
de fatos e provas na via estreita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a incompetência territorial, não arguida no
momento oportuno, acarreta nulidade absoluta; (ii) saber se a ausência de exame de
corpo de delito em crimes contra a dignidade sexual invalida a condenação; e (iii) saber
se houve cerceamento de defesa e violação ao princípio acusatório pela ausência de
pedido condenatório expresso do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55185817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 765663e7-83cf-476d-9f19-f48d8ccc04cb

5. A competência territorial é relativa e se prorroga quando não arguida no momento
oportuno, resultando em preclusão da matéria, conforme
do Código de Processo
art. 108
Penal.
6. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e
corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a materialidade
delitiva, sendo dispensável o exame de corpo de delito.
7. Não houve cerceamento de defesa, pois a defesa teve oportunidade de se manifestar
sobre o acervo probatório nas alegações finais. O pedido de absolvição do Ministério
Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre
convencimento motivado.
8. A pretensão da defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é inviável em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial é relativa e se prorroga quando não arguida no momento
oportuno, resultando em preclusão da matéria.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, corroborada por outros
elementos de prova, é suficiente para comprovar a materialidade delitiva, sendo
dispensável o exame de corpo de delito.
3. O pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com
base no princípio do livre convencimento motivado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 108, 158 e 563; CP, arts. 213 e 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.701.956/DF,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
847.588/PE,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 789.674/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 765663e7-83cf-476d-9f19-f48d8ccc04cb

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 936212 - PR(2024/0299020-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L A DE P DE J
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e não conheceu de
impetrado em favor de condenado por
habeas corpus
estupro majorado, nos termos do
,
do Código Penal.
art. 213, caput c/c art. 226, inciso II,
2. Fato relevante. A defesa alegou nulidades processuais, incluindo incompetência
territorial, ausência de exame de corpo de delito e cerceamento de defesa, além de
violação ao princípio acusatório pela ausência de pedido condenatório expresso do
Ministério Público.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e
julgou improcedente revisão criminal, entendendo que as hipóteses legais para revisão de
processos findos não estavam presentes. A decisão monocrática indeferiu o habeas
, considerando preclusa a questão da competência territorial e inviável o reexame
corpus
de fatos e provas na via estreita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54833102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:06
Código de Controle do Documento: f4a76060-a91f-43ce-93d2-342298b92e8b

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a incompetência territorial, não arguida no
momento oportuno, acarreta nulidade absoluta; (ii) saber se a ausência de exame de
corpo de delito em crimes contra a dignidade sexual invalida a condenação; e (iii) saber
se houve cerceamento de defesa e violação ao princípio acusatório pela ausência de
pedido condenatório expresso do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência territorial é relativa e se prorroga quando não arguida no momento
oportuno, resultando em preclusão da matéria, conforme
do Código de Processo
art. 108
Penal.
6. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e
corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a materialidade
delitiva, sendo dispensável o exame de corpo de delito.
7. Não houve cerceamento de defesa, pois a defesa teve oportunidade de se manifestar
sobre o acervo probatório nas alegações finais. O pedido de absolvição do Ministério
Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre
convencimento motivado.
8. A pretensão da defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é inviável em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial é relativa e se prorroga quando não arguida no momento
oportuno, resultando em preclusão da matéria.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, corroborada por outros
elementos de prova, é suficiente para comprovar a materialidade delitiva, sendo
dispensável o exame de corpo de delito.
3. O pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com
base no princípio do livre convencimento motivado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 108, 158 e 563; CP, arts. 213 e 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.701.956/DF,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
847.588/PE,
Documento eletrônico VDA54833102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:06
Código de Controle do Documento: f4a76060-a91f-43ce-93d2-342298b92e8b

Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 789.674/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L A DE P DE J contra decisão
monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu do
impetrado em seu favor, apontando como autoridade coatora
habeas corpus
o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Revisão Criminal n. 0038224-
49.2024.8.16.0000).
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de
estupro majorado, nos termos do artigo 213,
,
226, inciso II, do Código Penal,
caput c/c
sendo a pena definitiva fixada em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (fls. 52-60).
O Tribunal local negou provimento ao recurso da defesa (fls. 61-73).
Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou
improcedente o pedido, entendendo que não estavam presentes as hipóteses legais para a
revisão de processos findos, conforme
do Código de Processo Penal (fls. 74-82).
art. 621
No
impetrado perante esta Corte, a defesa requereu,
habeas corpus
liminarmente, a suspensão da execução penal e, no mérito, o reconhecimento da nulidade
de todos os atos decisórios do processo, a anulação da ação penal desde o
desmembramento e o reconhecimento da impossibilidade de condenação sem a
realização do exame de corpo de delito, pela perda de uma chance probatória e
contrariedade dos elementos dos autos ao depoimento da vítima, absolvendo o acusado
(fls. 3-23).
A liminar foi indeferida (fls. 111-112).
Proferi decisão monocrática não conhecendo do
sob o
habeas corpus
fundamento de que a questão da competência ficou preclusa e, quanto à materialidade em
si, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é incabível na via estreita (fls. 155-
157).
Nos embargos de declaração, a defesa alegou omissão na decisão embargada
apontando três argumentos: (i) ausência de intimação das partes sobre o
desmembramento do feito; (ii) precedentes do Supremo Tribunal Federal que se
amoldam à situação do
; e (iii) ausência de manifestação da defesa sobre o mérito nas
writ
alegações finais, com reserva para manifestação em plenário (fls. 161-165).
Os embargos foram rejeitados (fls. 180-182).
Documento eletrônico VDA54833102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:06
Código de Controle do Documento: f4a76060-a91f-43ce-93d2-342298b92e8b

No presente agravo regimental, a defesa insiste nos argumentos de nulidade
processual reiterando a necessidade de reconhecimento da incompetência territorial.
Defende também que o paciente foi condenado sem que houvesse pedido condenatório
expresso do Ministério Público em alegações finais, o que representa manifesta violação
ao princípio acusatório e acarreta nulidade absoluta, e sustenta a ilegalidade na
condenação pela perda de uma chance probatória e violação do
do Código de
art. 158
Processo Penal. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a
decisão agravada e concedida a ordem de habeas corpus (fls. 186-193).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para que seja concedida a
ordem de
, com o reconhecimento das nulidades processuais apontadas.
habeas corpus
Destaco inicialmente que a decisão agravada analisou de forma fundamentada
os pontos apresentados, concluindo pela inexistência de flagrante ilegalidade que
justificasse a concessão da ordem de ofício. Além disso, reiterou que o
foi
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio, o que é vedado pela jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
Quanto à alegação de incompetência territorial, o Tribunal de origem
consignou que a matéria está preclusa, uma vez que não foi arguida no momento
oportuno, conforme exigido pelo
do Código de Processo Penal. Ademais,
art. 563
destacou que a maior parte dos elementos probatórios concentrou-se na Comarca de
o que reforça a competência do juízo (fls. 74-82).
Sengés/PR,
Recordo, no ponto, que, para esta Corte, a competência territorial é relativa e
se prorroga quando a defesa não opõe exceção no momento oportuno, conforme
determina o
do Código de Processo Penal, resultando em preclusão da matéria e
art. 108
prorrogação da competência (AgRg no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.701.956/DF,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)
No que tange à ausência de exame de corpo de delito, a jurisprudência desta
Corte é pacífica no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da
vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a
comprovação da materialidade delitiva, sendo dispensável o exame pericial (AgRg no
HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
847.588/PE,
DJe de
. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a
15/4/2024,
18/4/2024)
Documento eletrônico VDA54833102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:06
Código de Controle do Documento: f4a76060-a91f-43ce-93d2-342298b92e8b

robustez do conjunto probatório, que incluiu depoimentos da vítima, de seus filhos e de
testemunhas (fls. 52-60, 61-73 e 74-82).
Por fim, quanto ao cerceamento de defesa, o Tribunal de origem concluiu que
não houve prejuízo à defesa, uma vez que esta teve oportunidade de se manifestar sobre
o acervo probatório nas alegações finais, não se verificando violação ao contraditório ou
à ampla defesa (fls. 61-73 e 74-82). No mais, consoante jurisprudência desta Corte, o
pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base
no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao
princípio acusatório (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
789.674/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
Portanto, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada. A
matéria foi devidamente analisada nos limites da via eleita e a pretensão da defesa
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de
habeas corpus.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54833102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:06
Código de Controle do Documento: f4a76060-a91f-43ce-93d2-342298b92e8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 936.212 / PR
Número Registro: 2024/0299020-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012173020218160161 00382244920248160000 12173020218160161 382244920248160000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL FERREIRA DALL AMICO
ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: L A DE P DE J
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L A DE P DE J
ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55149179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 81f6006a-294f-4988-aa23-a6cb940993f3

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO, pelas partes: AGRAVANTE: L A DE P
DE J e .: LUIZ ANTONIO DE PAULA DE JESUS.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 81f6006a-294f-4988-aa23-a6cb940993f3